Tribunal: TJDFT
Processo: 0725416-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO EXPEDIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MELHOR POSSE.
I – O julgamento antecipado não gerou cerceamento de defesa, pois as provas postuladas pelo autor eram desnecessárias para a resolução da lide. Rejeitada preliminar de nulidade do processo.
II – Na ação de reintegração de posse, necessária a análise da "melhor posse", conforme disciplina o art. 1.196 do CC.
III – O apelado-autor comprova a melhor posse, pois os documentos demonstram permissão de uso precário de área pública, consubstanciada no imóvel litigioso, conforme Termo de Permissão de Uso Não-Qualificado.
IV – É lícito cobrar do ocupante de imóvel, sem qualquer título, o preço pela ocupação ilegal do bem a partir do prazo final concedido na notificação para desocupação, afastando eventual enriquecimento ilícito, nos termos do art. 884 do CC. Mantido o valor fixado na r. sentença, pois tomou como paradigma o valor indicado pelo autor, diante da ausência de impugnação do valor pelo apelante-réu em sua contestação.
V – Apelação desprovida.